Tribunal: TJDFT
Processo: 0003956-52.2019.8.07.0013
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
APELAÇÃO – SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE – EFEITO SUSPENSIVO – ATRIBUIÇÃO EXCEPCIONAL – ATOS INFRACIONAIS EQUIPARADOS A HOMICÍDIO E A OCULTAÇÃO DE CADÁVER – MORTE CAUSADA POR MÚLTIPLOS GOLPES NA CABEÇA – GRAVIDADE CONCRETA – MEDIDA DE INTERNAÇÃO – PROPORCIONALIDADE – CARÁTER PUNITIVO.

1) A legítima defesa, segundo o art. 25 do CP, caracteriza-se quando alguém, “usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente”. Se, mesmo sem oferecer qualquer forma de resistência, o representado continua a desferir golpes em área vital do corpo da vítima, com extremas frieza e crueldade, não há como se vislumbrar a excludente de ilicitude.
2) A Lei 12.594/2012, que instituiu o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE), dispõe que a execução das medidas socioeducativas reger-se-á, dentre outros, pelo princípio da proporcionalidade em relação à ofensa cometida (art. 35, IV). Além disso, a medida socioeducativa tem como objetivos “a responsabilização do adolescente quanto às consequências lesivas do ato infracional” e “a desaprovação da conduta infracional” (art. 1o, § 2o, I e III), daí se concluindo por seu caráter duplo – ressocializador e punitivo.